Tribunal: TCU
Processo: 032.427/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11622/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.427/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alice Coutinho da Trindade (XXX.874.397-XX); Aline Medina dos Santos (XXX.925.597-XX); Germano Maioli Penello (XXX.968.147-XX); Glaucia Cristina Andrade Vieira (XXX.729.757-XX); Luciano Prado da Silva (XXX.349.407-XX); Marcio Schiefer de Sa Carvalho (XXX.711.247-XX); Paulo Jose de Sousa Maia (XXX.197.063-XX); Raphael Sotero Magi (XXX.280.987-XX); Rodrigo Cardoso dos Santos (XXX.647.197-XX); Tiago Oliveira de Souza (XXX.405.895-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.